Tribunal: TRF3
Processo: 5032073-41.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
443/575)

5032073-41.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 28/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032073-41.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: VANESSA THAIS SPALER NEVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZA CHAVES ALVES - SP507247-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CERTIFICAÇÃO COM VALIDADE NACIONAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Para o deslinde da questão proposta, é mister observar que o mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

2 - Nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a suspensão do ato que deu ensejo à impetração, são necessários a relevância da fundamentação e o risco da ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final.

3 - Não há comprovação do ato coator alegado por parte da autoridade impetrada que, em atendimento ao princípio da legalidade, segue procedimento específico para concessão de registro profissional. Precedentes da 6a Turma deste E. TRF.

4 - Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032073-41.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: VANESSA THAIS SPALER NEVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZA CHAVES ALVES - SP507247-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar, formulado em mandado de segurança no qual se pretende a inscrição, ainda que provisória, no Conselho Regional de Medicina.

Eis o relatório da decisão impugnada que resume a controvérsia:

"Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, "para determinar que o IMPETRADO promova a inscrição da IMPETRANTE, ainda que de forma provisória, junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, no prazo máximo de 48 horas, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo das penalidades por desobediência.".

Alega a Impetrante, em suma, que já recebeu algumas propostas de emprego, mas não consegue assumir, tendo em vista que, por questões burocráticas, o certificado de revalidação ainda não se encontra disponível."

Ao reiterar os argumentos apresentados perante o Juízo de origem, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e a reforma de decisão impugnada.

Recurso processado sem efeito suspensivo. A parte agravada ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, por ocasião da apreciação do pedido de tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

“(...)

Para o deslinde da questão proposta, é mister observar que o mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

Doutrina e jurisprudência definem direito líquido e certo como aquele que se apresenta, desde logo, completo, à vista da satisfação de todos os requisitos necessários, bem como suficientemente comprovado de plano, mediante apresentação de prova pré-constituída por ocasião da impetração. Nesse sentido, é incabível dilação probatória na ação mandamental, excetuando-se apenas a juntada dos documentos em poder da autoridade impetrada e aqueles cuja apresentação se mostra imprescindível após a vinda das informações.

Nas palavras do jurista Hely Lopes Meirelles :

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais." (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, "Habeas Data", 13a ed., RT, 1989, São Paulo, p. 13).

Cabe ressaltar, ademais, que, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a suspensão do ato que deu ensejo à impetração são necessários a relevância da fundamentação e o risco da ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final.

No presente caso, muito embora os argumentos desenvolvidos neste recurso, a análise dos elementos constantes do processo, em sede de cognição sumária, não revela a presença dos pressupostos aludidos. As alegações e os elementos trazidos pela agravante não infirmam ou alteram a fundamentação da decisão recorrida, "verbis":

"(...)

Imperioso, nessa análise preliminar, que estejam presentes os requisitos do fumus boni iuris e o perigo da demora, nos termos do art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança.

Para compelir o Conselho Regional de Medicina a realizar o registro provisório da impetrante é necessário que esta possua certificação, com validade nacional, de que esteja apto ao exercício da Medicina.

No caso, tratando-se de diploma estrangeiro em processo de revalidação, tem-se que esse processo de revalidação configura requisito de qualificação profissional (art. 2o, I, Lei no 13.959/2019), sendo, portanto, válida a exigência prevista em lei, nos termos do art. 5o, XIII, da Constituição Federal, o qual dispõe que "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer".

Como é cediço, a via estreita do mandado de segurança exige que a alegada violação ou ameaça de lesão a direito líquido e certo venha demonstrada em prova documental pré-constituída e apta, já que não há dilação probatória.

A Resolução CFM no 2.014/2013 autoriza os Conselhos Regionais de Medicina a fazerem a inscrição primária com declarações e certidões emitidas por instituições formadoras de médicos oficiais ou reconhecidas pelo MEC. Todavia, a impetrante informa apenas que foi aprovada no Revalida e que fez o requerimento perante a UNESP, porém, não há sequer data do protocolo do requerimento no documento apresentado (ID 457654646), tampouco comprovação da conclusão da revalidação perante a instituição de ensino.

Assim, não há comprovação do ato coator alegado por parte da autoridade impetrada que, em atendimento ao princípio da legalidade, segue procedimento específico para concessão de registro profissional em casos de Revalida.

Nesse sentido, destaco decisão recente do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO PROVISÓRIO NO CREMESP. DEMORA DA IES NO APOSTILAMENTO. NECESSIDADE DE CERTIFICADO DE REVALIDAÇÃO. - A Constituição Federal garante o livre exercício profissional, "atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer" (artigo 5o, inciso XIII). - O artigo 17 da Lei Federal no. 3.268/57 determina que "Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade". - No atual momento processual, o processo de revalidação do diploma da agravante está pendente de conclusão de sorte que, a princípio, é regular o óbice à inscrição provisória. Precedentes desta Corte Regional. - A Resolução CRM 2.300/2021 "dispõe sobre a normatização e unificação dos procedimentos de inscrição provisória ou reintegração de inscrição nos quadros dos Conselhos Regionais de Medicina por decisão judicial". Não se trata de regulamentação ampla da inscrição provisória mas, sim, de normatização acerca do cumprimento de decisões judiciais não transitadas em julgado. - Matéria preliminar rejeitada e agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno. (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000603-26.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 03/07/2024, Intimação via sistema DATA: 10/07/2024) - grifo nosso.

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO PROVISÓRIA NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO NÃO CONCLUÍDA. INEXISTÊNCIA DE APOSTILAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME:

Trata-se de apelação interposta pelo CREMESP contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por Meryl Isabel Cancio Guzman, julgou procedente em parte o pedido e concedeu em parte a segurança, para assegurar, de forma provisória, a inscrição da impetrante junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, independentemente da comprovação do apostilamento da revalidação do seu diploma de medicina estrangeiro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) 0 exercício de livre exercício da profissão, em certas ocasiões, está condicionada pelo constituinte originário à satisfação das "qualificações profissionais que a lei estabelecer", o que, no caso, foi regulamentado pela Lei no 3.268/57 e Decreto no 44.045/58;

(ii) a legislação a respeito da matéria em discussão dispõe claramente que a apresentação do diploma de graduação estrangeiro, devidamente revalidado por universidade pública, constitui-se como pré-requisito legal imprescindível para a inscrição, perante o Conselho Regional de Medicina;

(iii) a parte apelada não possui diploma revalidado, uma vez que a aprovação no REVALIDA não implica no direito subjetivo à efetiva revalidação do diploma, não fazendo jus ao registro nos assentamentos do CREMESP, neste momento;

(iv) deve ser observado o princípio da isonomia, uma vez que a parte apelada não poderá passar à frente de todos os demais profissionais, obtendo um registro precoce, sem satisfazer os requisitos legais para tanto.

III - RAZÕES DE DECIDIR:

- A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) prevê a validade nacional de diplomas em cursos superiores se registrados e, no caso dos expedidos por instituição de ensino estrangeira, se revalidado em processo próprio perante universidade pública que tenha curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

- Dispõe a Lei 3.268/1957, em seu artigo 17 que, "Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade".

- Os requisitos para a inscrição nos Conselhos Regionais de Medicina constam do Regulamento aprovado nos termos do Decreto no. 44.045/58, o qual, em seu artigo 2o, §1o, expressamente dispõe: "§ 1o Na hipótese de diploma expedido por instituição de ensino superior estrangeira, o requerente deverá apresentar o diploma original, previamente revalidado e registrado em instituição de ensino superior brasileira autorizada pelo Ministério da Educação, com tradução juramentada. (Redação dada pelo Decreto no 10.911, de 2021)".

- O Conselho Regional de Medicina não pode registrar profissional em seus quadros, sem observância da lei federal de diretrizes e bases da educação nacional, uma vez que é ato vinculado ao princípio da legalidade, inexistindo direito subjetivo ao registro, ainda que provisório, sem cumprimento do requisito de validação do diploma expedido no estrangeiro, com respectivo apostilamento, que, previsto em lei, atende à exigência a que se condiciona a liberdade de exercício profissional.

- Ausente a conclusão total do processo de revalidação do diploma de medicina estrangeiro da impetrante no território nacional (enquanto o respectivo certificado de revalidação de seu curso não for emitido), não se vislumbra, in casu, qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade a ser afastada para efeito de compelir o CREMESP à prática do registro provisório pretendido pela parte apelada.

IV - DISPOSITIVO E TESE:

Dou provimento ao recurso de apelação, com revogação da tutela concedida.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.394/1996, art. 48; Lei 3.268/1957, art. 17; Decreto no. 44.045/58, art. 2o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.958.960/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023; TRF 3a Região, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000592-44.2023.4.03.6139.

TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5030812-11.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 29/07/2025, Intimação via sistema DATA: 29/07/2025. (grifo nosso).

Assim, em que pesem os argumentos iniciais, bem como os documentos juntados, verifica-se que os elementos trazidos são insuficientes para o deferimento do pedido, pois não foi possível demonstrar, de plano, a ilegalidade praticada pela autoridade coatora.

Sendo assim, indefiro o pedido de medida liminar."

Registre-se, por oportuno, que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

A propósito, destaco julgados da E. 6a Turma sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. APOSTILAMENTO DE DIPLOMA NO BRASIL NÃO CONCLUÍDO. REGISTRO PROVISÓRIO NO CREMESP. IMPOSSIBILIDADE.

- A Constituição Federal garante o livre exercício profissional, “atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer” (artigo 5o, inciso XIII).

- O artigo 17 da Lei Federal no. 3.268/57 determina que “Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade”.

- Estando o processo de revalidação do diploma da impetrante pendente de conclusão, é regular o óbice à inscrição provisória. Precedentes recentes desta Corte Regional.

- Anote-se que a Resolução CRM 2.300/2021 “dispõe sobre a normatização e unificação dos procedimentos de inscrição provisória ou reintegração de inscrição nos quadros dos Conselhos Regionais de Medicina por decisão judicial”. Assim, não se trata de regulamentação ampla da inscrição provisória mas, sim, de normatização acerca do cumprimento de decisões judiciais não transitadas em julgado.

- Apelação provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000592-44.2023.4.03.6139, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 31/01/2025, Intimação via sistema DATA: 06/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO PROVISÓRIA NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. IMPOSSIBILIDADE. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO NÃO CONCLUÍDA. INEXISTÊNCIA DE APOSTILAMENTO. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar em mandado de segurança, para autorizar a impetrante a formular pedido de inscrição perante o CRM/SP, sem a apresentação imediata do certificado de revalidação de seu diploma, que deverá ser entregue no prazo assinalado na Resolução no 2.014/2013 do Conselho Federal de Medicina.

Narra a inicial dos autos originários que a impetrante, ora agravada, é formada em Medicina por instituição de ensino estrangeira, sendo devidamente aprovada no Exame Revalida, conforme publicado no DOU em 28-03-2025. Relata que já escolheu a universidade pública pela qual irá finalizar o procedimento de revalidação, porém, o CRM/SP se recusa a aceitar a sua inscrição provisória até que possa apresentar o diploma revalidado.

Alega que a Resolução CFM no 2.014/2013 concede o prazo de 120 dias a médicos formados em instituições de ensino brasileiras, para a apresentação do diploma ao CRM, quando este não pode ser apresentado no ato de inscrição. Todavia, o CRM/SP se recusa a aplicar a referida norma, por analogia, aos médicos oriundos de universidades estrangeiras, cujos diplomas aguardam somente entraves burocráticos para serem efetivamente revalidados. Sustenta que, em razão disso, já perdeu oportunidades de emprego.

De acordo com a Lei no 3.268/57, que dispõe sobre os Conselhos de Medicina, "os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade" (art. 17).

Ademais, o Regulamento do Conselho Federal e Conselhos regionais de Medicina, instituído pelo Decreto no 44.045/58, dispõe que "na hipótese de diploma expedido por instituição de ensino superior estrangeira, o requerente deverá apresentar o diploma original, previamente revalidado e registrado em instituição de ensino superior brasileira autorizada pelo Ministério da Educação, com tradução juramentada" (art. 2o, §1o), sob pena de indeferimento do pedido de inscrição (art. 5o, II).

Outrossim, a Resolução no 2.216/2018 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre as atividades, no Brasil, de estrangeiros e brasileiros formados em Medicina por faculdade no exterior, prevê expressamente que: "Art. 2o Os diplomas de graduação em medicina expedidos por faculdades estrangeiras somente serão aceitos para registro nos Conselhos Regionais de Medicina quando revalidados por universidades públicas, na forma da lei".

A Resolução CFM no 2.014/2013 (modificada pela Resolução CFM n. 2.290/2021 e, posteriormente, pela Resolução CFM n. 2.426/2025), que autoriza os Conselhos Regionais a fazerem a inscrição primária dos interessados, mediante a apresentação de declarações e certidões emitidas pelas IES, estabelecendo prazo de 120 dias para a apresentação dos diplomas, não se aplica aos casos de diplomas emitidos por IES estrangeiras.

No caso, tendo em vista que o processo de revalidação do diploma da agravada está pendente de conclusão pela universidade pública, não se vislumbra ilegalidade no ato do CRM/SP, ao obstar a sua inscrição provisória. Nesse sentido: TRF3 - Sexta Turma, AI 50006032620244030000, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, Intimação via sistema DATA: 10/07/2024; TRF 3a Região, 4a Turma, AI 5008473-30.2021.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MARLI MARQUES FERREIRA, DJEN DATA: 07/07/2023; TRF 3a Região - Sexta Turma - ApelRemNec 5030812-11.2024.4.03.6100, Relator Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, Intimação via sistema Data: 29/07/2025.

Por fim, embora a agravada mencione que perdeu oportunidades de trabalho, não acostou nenhum documento aos autos hábil a comprovar tal alegação.

Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009211-76.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 16/12/2025, Intimação via sistema DATA: 18/12/2025)

Considerando a cognição sumária desenvolvida na via estreita do agravo de instrumento, mormente neste momento de apreciação de efeito suspensivo ao recurso, entendo pela ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida pleiteada.

Ante o exposto, indefiro o pedido."

Com efeito, observa-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir, na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AREsp n. 2.725.039/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025; AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CERTIFICAÇÃO COM VALIDADE NACIONAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Para o deslinde da questão proposta, é mister observar que o mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

2 - Nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a suspensão do ato que deu ensejo à impetração, são necessários a relevância da fundamentação e o risco da ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final.

3 - Não há comprovação do ato coator alegado por parte da autoridade impetrada que, em atendimento ao princípio da legalidade, segue procedimento específico para concessão de registro profissional. Precedentes da 6a Turma deste E. TRF.

4 - Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão